Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-44.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 494, I,
DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato a vereador nas
Eleições de 2024, sob o fundamento de
omissão
de
despesas,
dívidas
de
campanha sem assunção pelo partido e
ausência
de
registro
de
serviços
advocatícios e contábeis.
2. O Juízo Eleitoral proferiu decisão

Num. 44852501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511151402300000043788833
Número do documento: 26022511151402300000043788833
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:33:23
retificando a sentença anterior, alegando
erro material por não ter determinado
expressamente o recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional, determinando o
recolhimento de R$ 1.294,10 referente a
Recursos de Origem Não Identificada
(RONI).
3. O recorrente alega nulidade da segunda
decisão, sob o argumento de que a decisão
original já transitou em julgado e foi
arquivada, tornando-se imutável, e que o
magistrado não pode modificar de ofício
decisão já exaurida, sob pena de violar a
estabilidade e a segurança jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a retificação da sentença, após o
trânsito em julgado e arquivamento do
processo, para determinar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional a título de
Recursos de Origem Não Identificada
(RONI), configura correção de erro material
ou alteração do mérito da decisão, em
violação ao princípio da preclusão pro
judicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alteração da sentença, após o trânsito
em julgado e arquivamento do processo,
para determinar o recolhimento de valores a
título
de
Recursos
de
Origem
Não
Identificada (RONI) não se enquadra na
hipótese de correção de erro material,
prevista no art. 494, I, do CPC.
6. A decisão que determina o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, quando
não havia sido expressamente determinada
na sentença original, configura alteração do
mérito da decisão, em violação ao princípio
da preclusão pro judicato.
7. A preclusão pro judicato impede que o
juiz
modifique,
de
ofício,
decisão
já
exaurida, sob pena de violar a estabilidade
e a segurança jurídica do processo.

Num. 4

Inteiro teor:
25/02/2026
Número: 0600368-44.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600368-
44.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas de Gilmar Adriano Martins, determinando a
devolução de R$108,50 ao Tesouro Nacional (art. 32, §§2º e 3º), nos termos do art. 74, III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Gilmar Adriano
Martins, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo Partido Social Democrático no município
de Primeiro de Maio, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
o candidato não apresentou os documentos exigidos na prestação de contas e ausência de
registro de receitas e despesas. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILMAR ADRIANO MARTINS (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852501
25/02/2026
11:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44852501 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511151402300000043788833
Número do documento: 26022511151402300000043788833
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:33:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.988

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600368-
44.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GILMAR ADRIANO MARTINS
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 494, I,
DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato a vereador nas
Eleições de 2024, sob o fundamento de
omissão
de
despesas,
dívidas
de
campanha sem assunção pelo partido e
ausência
de
registro
de
serviços
advocatícios e contábeis.
2. O Juízo Eleitoral proferiu decisão

Num. 44852501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511151402300000043788833
Número do documento: 26022511151402300000043788833
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:33:23
retificando a sentença anterior, alegando
erro material por não ter determinado
expressamente o recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional, determinando o
recolhimento de R$ 1.294,10 referente a
Recursos de Origem Não Identificada
(RONI).
3. O recorrente alega nulidade da segunda
decisão, sob o argumento de que a decisão
original já transitou em julgado e foi
arquivada, tornando-se imutável, e que o
magistrado não pode modificar de ofício
decisão já exaurida, sob pena de violar a
estabilidade e a segurança jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a retificação da sentença, após o
trânsito em julgado e arquivamento do
processo, para determinar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional a título de
Recursos de Origem Não Identificada
(RONI), configura correção de erro material
ou alteração do mérito da decisão, em
violação ao princípio da preclusão pro
judicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alteração da sentença, após o trânsito
em julgado e arquivamento do processo,
para determinar o recolhimento de valores a
título
de
Recursos
de
Origem
Não
Identificada (RONI) não se enquadra na
hipótese de correção de erro material,
prevista no art. 494, I, do CPC.
6. A decisão que determina o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, quando
não havia sido expressamente determinada
na sentença original, configura alteração do
mérito da decisão, em violação ao princípio
da preclusão pro judicato.
7. A preclusão pro judicato impede que o
juiz
modifique,
de
ofício,
decisão
já
exaurida, sob pena de violar a estabilidade
e a segurança jurídica do processo.

Num. 44852501 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511151402300000043788833
Número do documento: 26022511151402300000043788833
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:33:23
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reconhecer a nulidade da
segunda sentença, mantendo-se a primeira
sentença na sua integralidade.
Tese de julgamento: 1. A alteração de
mérito em sentença lançada aos autos, sem
amparo
nas
hipóteses
legais
de
modificação, configura violação ao princípio
da preclusão pro judicato, acarretando a
nulidade
da
decisão
alterada.
2.
A
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, após o trânsito em
julgado da sentença que não continha tal
determinação,
configura
alteração
de
mérito e não correção de erro material.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
494, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl 060026616, rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, publ. 29/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Gilmar Adriano
Martins, na circunscrição de Primeiro de Maio/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença
(id. 44698094) ao fundamento de omissão de despesas, dívidas de campanha sem a sua
assunção pelo partido e ausência de registro de prestação de serviços advocatícios e contábeis.
Decisão (id. 44698108) retificando sentença anterior alegando erro material por não ter

Num. 44852501 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511151402300000043788833
Número do documento: 26022511151402300000043788833
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:33:23
determinado expressamente o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Por isso,
determinou o recolhimento de R$ 1.120,00 referente a RONI de honorários advocatícios e
contábeis não comprovados; de R$ 108,50 referente a RONI de materiais de campanha não
declarados e de R$ 65,60 referente a RONI vinculados a impulsionamento digital omitido,
totalizando R$ 1.294,10.
Opostos embargos de declaração pelo candidato (id. 44698116), foram rejeitados (id. 44698124).
Inconformado, o prestador recorreu, (id.44660928), aduzindo em síntese que: (i) a decisão
original já transitou em julgado e foi arquivada, tornando-se imutável e indiscutível nos termos do
art. 502 do CPC; (ii) o magistrado não pode modificar de ofício decisão já exaurida, sob pena de
violar a estabilidade e a segurança jurídica; (iii) a nova decisão não apenas corrigiu a forma, mas
criou uma novel condenação com valores e obrigações patrimoniais que não existiam na
sentença jurídica; (iv) o erro material permite apenas correções de lapsos evidentes e não
autoriza a alteração do mérito ou do conteúdo da decisão. Pede, ao final que seja reconhecido a
nulidade da segunda decisão e que seja determinado o arquivamento dos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
apresentado (id.44702855).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de embargos de declaração
foi publicada no DJE em 31/07/2025, quinta-feira (id. 44698134), e as razões do recurso foram
protocoladas em 04/08/2025, segunda-feira (id. 44698132).
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.

Num. 44852501 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511151402300000043788833
Número do documento: 26022511151402300000043788833
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:33:23
No caso em questão, as contas foram desaprovadas em face da identificação de duas
inconsistências, porém o prestador de contas alegou nulidade da sentença pelos motivos a
seguir:
a) nulidade da sentença e arquivamento dos autos
No caso em questão, o prestador de contas sustentou que “Ainda que se invoque erro material,
com o qual não se concorda, o princípio da preclusão pro judicato impede que o juiz modifique, de
ofício, decisão já exaurida, sob pena de violar a estabilidade e a segurança jurídica do processo.”
Alega ainda que não se está desconsiderando a possibilidade de correção de erro material
quando o erro de fato existe, o que não ocorreu. A alteração na decisão inicial para a nova
condenação é baseada em um cálculo arbitrário de médias e a inclusão de devolução de valores
configura inovação e afronta à coisa julgada.
Pois bem.
No presente caso o juízo a quo desaprovou as contas (id. 44698094) do candidato Gilmar Adriano
Martins, pois não foram apresentados os documentos exigidos no sistema simplificado de
prestação de contas, tais como extratos bancários, comprovante de recolhimento de sobras
financeiras de campanha, comprovantes de autorização/acordo de assunção de dívida pelo
partido político e demonstrativos SPCE- WEB divergentes dos registrados nos extratos bancários.
Também foi constatada omissão de arrecadação de recurso de uma transferência via PIX no
valor de R$108,50 e despesas referentes às notas fiscais eletrônicas e a existência de dívidas de
campanha sem constar documentos comprobatórios da assunção da dívida pelo partido.
Após o prestador não apresentar recurso, foi juntada aos autos a certidão de trânsito em julgado
e a certidão de arquivamento do processo (id. 44698101).
Após alguns meses, o juízo a quo proferiu nova decisão (id. 44698108):
1. Retificação do Erro Material
Verifico que a sentença proferida nos autos reconheceu a existência de Recursos de Origem
Não Identificada (RONI), nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, mas não
determinou expressamente o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Apesar do trânsito
em julgado da decisão e do arquivamento do processo, tal omissão configura erro material,
passível de correção a qualquer tempo, conforme o artigo 494, I, do Código de Processo Civil.
O artigo 267, § 6º, do Código Eleitoral faculta ao juízo eleitoral a retratação ao receber recurso.
Se há possibilidade de reconsideração da decisão diante de impugnação formal, também se
admite a correção de erro material de ofício, especialmente quando não há alteração do mérito
da condenação, mas apenas a complementação da decisão para refletir corretamente a
determinação legal.
Além disso, a devolução de recursos de origem não identificada não é uma faculdade do juízo,
mas sim uma imposição normativa. O artigo 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina expressamente que esses valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Assim,
a ausência de comando expresso na sentença não impede a aplicação da norma e pode ser
sanada a qualquer tempo.
Considerando a necessidade de apuração dos valores a serem restituídos a título de honorários

Num. 44852501 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511151402300000043788833
Número do documento: 26022511151402300000043788833
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:33:23
contábeis e advocatícios, foi proferido despacho (Id. 128625468) determinando a remessa dos
autos à análise técnica. Conforme informação (Id. 128656250), verificou-se que os valores
usualmente cobrados pelos mesmos prestadores de serviço a outros candidatos a vereador de
Primeiro de Maio foram os seguintes:
• Serviços advocatícios: R$ 900,00 por candidato, prestados por Lorena Passos Leoncio
(PR82877), Paulo Manuel de Sousa Baptista Valerio (PR31447), Gustavo Pereira Coelho
Martins (PR47468), Luciana Nascimento de Oliveira (PR101043), Cleverson Antonio Cremonez
(PR49690) e Marcelo Kazushi Brugin Matsubara (PR29367).
• Serviços contábeis: R$ 220,00 por candidato, prestados por ERCON Contabilidade Ltda.,
sob responsabilidade do contador Evandro Manoel Rodrigues.
Além disso, identificaram-se valores adicionais de Recursos de Origem Não Identificada (RONI),
a saber: (i) R$ 108,50 por materiais de campanha não declarados; e (ii) R$ 65,60 por
impulsionamento digital omitido.
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná também reconhece que a correção de
erro material referente ao cálculo de valores a serem restituídos não implica afronta à coisa
julgada:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I) ALEGAÇÕES QUE SE
REPORTAM AO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E NÃO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO . NOVA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. PRECLUSÃO. II) CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL REFERENTE AO CÁLCULO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 4.“É viável a
correção de erro material referente ao cálculo do valor a ser restituído aos cofres públicos.”
(TRE-PR - PC-PP: 0600254-70.2020.6.16.0000, Rel. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em
22/07/2024, DJE-143 de 25/07/2024).
No caso concreto, o erro não se refere ao cálculo, mas à própria determinação da devolução,
que decorre diretamente da norma eleitoral e já havia sido reconhecida na sentença. Assim,
corrijo a decisão para determinar que o candidato recolha ao Tesouro Nacional os valores
apurados e configurados como Recursos de Origem Não Identificada, sendo:
• R$ 1.120,00 de RONI referentes a honorários advocatícios e contábeis não comprovados;
• R$ 108,50 de RONI relativos a materiais de campanha não declarados;
• R$ 65,60 de RONI vinculados a impulsionamento digital omitido.
2. Cumprimento de Sentença
1. Nos termos do item I do Anexo do Ofício-Circular nº 99/2024-CRE/PR, determino a
evolução da classe processual para “Cumprimento de Sentença”.
2. Intime-se a parte devedora para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento
voluntário do débito, conforme o art. 26 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
3. Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se nos autos e proceda-se ao registro da
dívida no Livro de Dívidas do Cartório e no sistema ELO, utilizando o código 264, classificado
como multa eleitoral, garantindo maior controle sobre a pendência, nos termos do art. 32 da

Num. 44852501 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511151402300000043788833
Número do documento: 26022511151402300000043788833
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:33:23
Resolução TSE nº 23.709/2022 e art. 242 do Provimento n.º 02/2021-CRE/PR.
4. Intime-se o Ministério Público Eleitoral (MPE) para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
informe se promoverá o cumprimento definitivo da sentença, nos termos do art. 33, IV, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.
5. Caso o MPE informe que promoverá a execução, o cumprimento definitivo da sentença
deverá seguir o rito estabelecido no art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC),
com aplicação da multa de 10% e possibilidade de penhora de bens, se necessário.
6. Caso não haja manifestação do MPE ou o pagamento do débito, proceda-se à inscrição
no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), a ser
realizada pelo Cartório Eleitoral, observando-se o previsto nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº
10.522 de 2002 c/c art. 52 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
7. Após, voltem conclusos.
A nova decisão, alegando erro material, determinou a devolução de R$ 1.120,00 referente a
RONI de honorários advocatícios e contábeis não comprovados, R$ 108,50 referente a RONI de
materiais de campanha não declarados e R$ 65,60 referente a RONI vinculados a
impulsionamento digital omitido, totalizando R$ 1.294,10.
Pois bem.
A decisão viola o artigo 494, I, do Código de Processo Civil, que impossibilita a alteração do
mérito de sentença já publicada, salvo nas seguintes hipóteses:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de
cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.
Na alteração feita no presente caso é manifesto que o juiz não alterou inexatidões materiais ou
erro de cálculo, apenas determinou o recolhimento de um valor que não havia definido
anteriormente.
Este Regional tem o seguinte entendimento quanto à matéria:
5. O princípio da preclusão pro judicato (art. 494, I, CPC) impede a alteração do mérito de
sentença já publicada, salvo hipóteses específicas de correção de erro material, embargos de
declaração ou juízo de retratação.
[...]
Tese de julgamento: "A alteração de mérito em sentença lançada aos autos, sem amparo nas
hipóteses legais de modificação, configura violação ao princípio da preclusão pro judicato,
acarretando a nulidade da decisão alterada."
[TRE-PR, REl 060026616 , rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, publ. 29/01/2025]
Em consequência, como a segunda decisão viola frontalmente disposição legal, é nula de pleno

Num. 44852501 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511151402300000043788833
Número do documento: 26022511151402300000043788833
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/02/2026 12:33:23
direito, devedo ser afastada, mantendo-se a primeira sentença proferida na sua integralidade.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL provimento para declarar a nulidade da segunda sentença, mantendo-se a primeira
sentença proferida na sua integralidade.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600368-
44.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: GILMAR ADRIANO MARTINS - Advogados do RECORRENTE: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, CLEVERSON ANTONIO
CREMONEZ - PR49690, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, LORENA PASSOS
LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026